Tribunal: TJES
Processo: 0023454-84.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023454-84.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER SA
APELADO: ALVANDIR PEREIRA GODOY
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0023454-84.2013.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER S/A

APELADO:
ALVADIR PEREIRA GODOY

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER S/A
contra sentença de fls. 344/347-v, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Consignação em Pagamento" ajuizada por
ALVADIR PEREIRA GODOY
contra o Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 361/377), o Apelante argumenta, em síntese, que o Apelado vem depositando em juízo o valor que entende devido, o que não pode ser admitido, pois deve haver o pagamento de todo o montante pactuado, de forma que a quantia apresentada não afasta a mora.

Alega que o requisito indispensável para a propositura da ação consignatória é a recusa do credor, sendo necessária a existência de fato imprevisível ou extraordinário que justificasse o inadimplemento junto ao real credor.

Sustenta que os contratos devem ser cumpridos e todas as cláusulas foram anuídas no ato da assinatura do contrato, não havendo que se falar em abusividade da Apelante.

Apresenta que o Apelado pretende uma alteração unilateral do contrato, devendo ser observados os princípios do
pacta sunt servanda
e da boa-fé nas relações negociais.

Explicita os direitos e as obrigações que decorrem do contrato com garantia fiduciária, o qual está submetido a uma condição resolutiva no qual, caso o devedor não pague a dívida, a propriedade está consolidada em nome do credor.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que a sentença proferida seja reformada, com o julgamento de improcedência da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar de o Apelado ter sido devidamente intimado para tanto (fl. 385).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, em conjunto com os autos da Apelação Cível n. 0005893-76.2015.8.08.0024.

Vitória/ES, 27 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 27/02/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER S/A
contra sentença de fls. 344/347-v, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da "Ação de Consignação em Pagamento" ajuizada por
ALVADIR PEREIRA GODOY
contra o Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 361/377), o Apelante argumenta, em síntese, que o Apelado vem depositando em juízo o valor que entende devido, o que não pode ser admitido, pois deve haver o pagamento de todo o montante pactuado, de forma que a quantia apresentada não afasta a mora.

Alega que o requisito indispensável para a propositura da ação consignatória é a recusa do credor, sendo necessária a existência de fato imprevisível ou extraordinário que justificasse o inadimplemento junto ao real credor.

Apresenta, basicamente, o regime jurídico interpretativo da teoria geral dos contratos, apontando a necessidade de cumprimento da principiologia a ela atinente, tal como
pacta sunt servanda
, respeito à autonomia da vontade e boa-fé objetiva.

O Apelado não apresentou contrarrazões, não obstante ter sido intimado (fl. 385).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de utilização do procedimento especial consignatório pelo Apelado para pagamento do contrato vigente entre as partes e se o valor depositado tem o condão de afastar a mora.

De um breve exame dos autos, verifica-se que as partes, em 08 de setembro de 2008, pactuaram Cédula de Crédito Imobiliário com concessão de crédito ao Apelado no valor de R$ 161.543,43 (cento e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), a ser pago em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais no valor fixo de R$ 1.955,80 (hum mil novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) (fls. 10/22).

Consta na exordial que os boletos bancários eram fornecidos pela empresa “Reit Consultoria de Investimentos LTDA, CNPJ 08604329/0001-73”, a qual se intitulava pertencente ao Grupo Santander, contudo, em janeiro de 2010, o Apelado foi notificado com a informação de que não prestava mais serviços ao Banco Consignado (fl. 65).

A petição inicial apresenta, ainda, que, desde a notificação, não houve o recebimento dos boletos para pagamento, a empresa interposta não atendia mais aos telefonemas e, em diversos contatos com o Banco Apelante, este afirmava que não localizava o contrato firmado entre as partes.

Por fim, narra o Apelado, ora Autor na origem, que foi a três agências distintas do Banco Apelante munido dos documentos que instruem a demanda e, para sua surpresa, os gerentes diziam que não podiam receber qualquer parcela, pois não havia qualquer pendência ou negócio jurídico.

Diante disso, a fim de afastar os efeitos da mora, o Apelado ajuizou a demanda consignatória, dada a impossibilidade de realizar o pagamento ao Apelante.

O Apelante, ora réu nos autos de origem, afirma somente que o Apelado apenas buscou a empresa terceirizada para solucionar a questão, além de argumentar que deve prevalecer os princípios que regem os contratos e que o Recorrido visa ao pagamento do valor que entende devido, não correspondendo ao montante pactuado.

Entendo que a sentença deve ser mantida. Explica-se.

É cediço que a ação de consignação em pagamento tem lugar nas hipóteses previstas no artigo 335 do Código Civil, a saber:

Art. 335. A ação de consignação em pagamento tem lugar:

I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na forma devida;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Trata-se de instrumento que busca afastar os efeitos da inadimplência relativa por parte do devedor e, no caso em exame, verifica-se que o Apelado recebeu comunicação de que haveria mudança na sistemática das cobranças da avença firmada entre as partes (fl. 65), veja-se:

Na data de 10/12/2009, o Banco Santander (Brasil) S.A. (Santander) celebrou com a sociedade REIT um Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários (Contrato de Cessão), incluindo nele os créditos decorrentes do seu contrato de compra e venda referente ao imóvel acima identificado.

Em razão do Contrato de Cessão, as prestações do seu contrato foram cedidas ao Santander, que passou a ser o único titular e apto a receber os créditos com vencimento a

partir de 10/01/2010.

Dessa forma, serve-se da presente para cientificá-lo e reiterar que as prestações do seu contrato, com vencimento a partir de 10/01/2010 foram cedidas ao Santander. Os pagamentos devem ser efetuados exclusivamente ao Santander, por meio de boletos bancários que o próprio Santander envia ao endereço constante no seu contrato de compra e venda. [...]

Ocorre que, após essa notificação, consta nos autos que o Apelado não mais conseguiu receber os boletos, tendo contatado a Apelante por diversas formas sem sucesso, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Apesar de o Apelante afirmar em defesa que não se recusou a receber a quantia e não se eximiu de fornecer os boletos, não apresentou documentos sobre essa questão e não apresentou fatos extintivos, modificativos e impeditivos das alegações autorais, conforme preceitua o inciso II do artigo 373.

O artigo 327
[1]
do Código Civil prevê, como regra geral da disciplina obrigacional, o caráter quesível das obrigações, em que se exige uma postura ativa por parte do credor, tendente a diligenciar, junto ao devedor, o adimplemento da dívida. Confirmando essa regra, verificou-se a obrigação de envio dos boletos para pagamento por parte do Apelante, conforme trecho da comunicação supratranscrita de fl. 65, de forma que, para desconstituir os argumentos da exordial, competiria ao Recorrente coligir aos autos inequívoca demonstração de que teria cumprido a obrigação assumida, mister processual do qual não se desincumbiu.

Assim, como bem pontuado na sentença, deveria o Apelante ter trazido aos autos todas as possibilidades que foram apresentadas ao Apelado para adimplemento do seu débito, notadamente porque, na demanda em questão, não se mostra possível exigir da parte autora a prova de fato negativo, ou seja, de que não recebeu os boletos, sendo encargo do Apelante apresentar provas de que diligenciou para o envio da documentação.
Sobre a questão, eis o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE EXTINGUIU A OBRIGAÇÃO ATÉ O MONTANTE DA IMPORTÂNCIA CONSIGNADA, COM A COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AFASTOU O DEVER DE INDENIZAR. Insurgência da instituição financeira. Preliminar de inépcia da inicial que se confunde com o mérito. Renegociação de dívida de cartão de crédito. Ausência do envio dos boletos ao consumidor. Aplicação do CDC. Obrigação quesível. Art. 327 do CC. Ônus da prova que recai sobre o credor. Instituição financeira que não demonstrou o efetivo envio dos boletos para propriciar o pagamento pelo devedor. Possibilidade de consignação dos valores. Art. 335, II, do CPC. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0318435-98.2014.8.24.0038; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rodolfo Tridapalli; Julg. 27/10/2022)

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Elementos probatórios convincentes da recusa injusta ao recebimento de parcelas oriundas de contrato de adesão a grupo de consórcio, ante a não emissão dos respectivos boletos de cobrança, não obstante pedido tempestivo da consorciada. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1000341-87.2021.8.26.0223; Ac. 15309732; Guarujá; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Pastore Filho; Julg. 10/01/2022; DJESP 28/01/2022; Pág. 4054)

Frise-se, nesse particular, que se trata de demanda ajuizada no ano de 2010, período que ainda havia mecanismos tecnológicos tão avançados como se tem nos dias atuais. De toda forma, destaca-se que o Apelado argumentou na exordial que, ao buscar solucionar a questão com a instituição financeira, esta informava ao Apelado que não tinha o contrato em seus registros, alegação esta que não foi objeto de controvérsia, presumindo-se verdadeira (CPC, art. 341).

Portanto, ao contrário do que afirmado nas razões recursais, o ajuizamento da demanda ocorreu de forma acertada, dada a impossibilidade pelo devedor de efetuar o pagamento ao credor, não sendo mero instrumento de desnaturar o contrato ou de descumprir o que fora pactuado, tal como alegado nas razões recursais.

Quanto à alegação de que o Apelado anseia depositar quantia que entende devida e que não corresponde ao valor real do que fora pactuado, vê-se que o Apelante
não se desincumbiu do seu ônus de indicar o montante que entende devido, em flagrante dissonância ao que dispõe o parágrafo único do artigo 544 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

[...]

IV - o depósito não é integral.

Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido.

Nesse sentido, ao alegar que os valores consignados são inferiores e estão em dissonância do que consta no contrato, deveria o Apelante ter apresentado a quantia devida, o que não foi feito no caso. Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contestação, na ação de consignação, é de fundamentação vinculada, haja vista que o credor só poderá justificar a recusa nos casos em que I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida; II - foi justa a recusa; III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; IV - o depósito não é integral. (art. 544 do CPC) 2) Trata-sede hipótese de inversão ope legis do ônus da prova, sobretudo no que se refere ao inciso IV do art. 544 do CPC, consoante dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo: No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. 3) O caso, inclusive, é de rejeição liminar da alegação defensiva, uma vez que é dever do credor justificar e declinar claramente o montante a maior que entende devido. Precedentes STJ. 4) Apelo desprovido. (TJES; Apl 0001452-83.2011.8.08.0059; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 05/02/2019; DJES 13/02/2019)

Ademais, verifica-se que o valor das parcelas depositadas nos autos está em conformidade com o Cronograma de Pagamentos de fls. 23/25, anexo ao contrato celebrado entre as partes, no qual há a discriminação de todas as parcelas a serem pagas desde a assinatura da avença até o seu termo final.

Por fim, vê-se que não houve ofensa aos princípios contratuais apresentados nas razões recursais e o ajuizamento da demanda corrobora com isso, eis que, ao contrário do que se afirma, o Apelado utilizou de instrumento justamente para permanecer com o contrato hígido e continuar inadimplindo a sua parte, mostrando a boa-fé no cumprimento da avença.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a fixação de honorários advocatícios recursais, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 13% (treze por cento), atentando-me para a simplicidade da questão, para o trabalho exigido no presente recurso e para a matéria discutida nos autos.

É como voto.

[1]

Art. 327. Efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0023454-84.2013.8.08.0024

APELANTE:
BANCO SANTANDER S/A

APELADO:
ALVADIR PEREIRA GODOY

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA. ARGUMENTO AFASTADO.

TROCA DE MEIO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MORA DO CREDOR. DÍVIDA QUESÍVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO. ÔNUS DO CONSIGNADO APONTAR O VALOR DEVIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A ação de consignação em pagamento é instrumento processual que busca afastar os efeitos da inadimplência relativa por parte do devedor.

2. No caso em exame, verifica-se que o Apelado recebeu comunicação pelo Apelante de que haveria mudança na forma de pagamento do contrato celebrado entre as partes e, após, não mais recebeu os boletos.

3. O artigo 327 do Código Civil prevê, como regra geral da disciplina obrigacional, o caráter quesível das obrigações, em que se exige uma postura ativa por parte do credor, tendente a diligenciar, junto ao devedor, o adimplemento da dívida. Confirmando essa regra, verificou-se a obrigação de envio dos boletos para pagamento por parte do Apelante, conforme trecho da comunicação enviada ao Recorrido, de forma que, para desconstituir os argumentos da exordial, competiria ao Recorrente coligir aos autos inequívoca demonstração de que teria cumprido a obrigação assumida, mister processual do qual não se desincumbiu.

4. O Apelante não se desincumbiu do seu ônus de indicar o montante que entende devido, em flagrante dissonância ao que dispõe o parágrafo único do artigo 544 do Código de Processo Civil. Ao alegar que os valores consignados são inferiores e estão em dissonância do que consta no contrato, deveria o Apelante ter apresentado a quantia devida, o que não foi feito no caso.

5. Recurso conhecido e improvido

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.